Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Processo : 0702300-04.2019.8.07.0018 DESPACHO O apelante colacionou aos autos comprovante de pagamento bancário com código de barras distinto ao da guia de custas recursais, não comprovando, no prazo legal e de forma inequívoca, o devido recolhimento do preparo. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o artigo 1.007, § 4o, do CPC, ao apelante para apresentar o comprovante correto ou recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator